Tribunal: TJSP
Processo: 1014888-64.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Ré revel. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Não acolhimento. Efeitos da revelia que gozam de presunção relativa de veracidade e não implicam o acolhimento automático do pedido na forma pretendida na inicial. Incidência na hipótese jurídica em exame do incs.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Ré revel. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Não acolhimento. Efeitos da revelia que gozam de presunção relativa de veracidade e não implicam o acolhimento automático do pedido na forma pretendida na inicial. Incidência na hipótese jurídica em exame do incs. III e IV, do art. 345 do CPC. Ausência de transferência de propriedade do automóvel para o nome do comprador. Multas, taxas e impostos lançados em nome do demandante. Se por um lado, o § 1o, do art. 123 do CTB impõe ao comprador a obrigação de transferir o veículo adquirido para o seu nome, no prazo de 30 dias, por outro o art. 134 também obriga ao vendedor comunicar a venda no mesmo prazo, providência esta que não ficou comprovada. Responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento dos débitos gerados após a tradição do bem para depois pleitear o ressarcimento do comprador, pedido esse que não integra a petição inicial. Além dos fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante, que ficam ratificados em grau recursal (art.252 do RITJSP), a inicial não está instruída com prova mínima de que os direitos de posse e de propriedade do veículo negociado inicialmente com loja revendedora que não integra a lide estão sendo exercidos pela ré revel. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.